Tribunal: STF
Processo: ARE 1469124
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. UTILIZAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. PRETENSÃO DE DISPENSA DA EXIGÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA APLICAÇÃO DE VACINAS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTOS FARMACÊUTICOS EM HIPÓTESE NÃO PREVISTA NAS NORMAS GERAIS DE CARÁTER NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.113. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.